Tribunal: TJES
Processo: 5011541-70.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011541-70.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: ALEXANDRE FERRAZ FERNANDES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OFERTA DESCUMPRIDA. OBRIGAÇÃO DE CUMPRIR O PLANO CONTRATADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Vistos em Inspeção

Trata-se de Recurso Inominado interposto por VIVO S.A. em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral ao condenar a recorrente nas obrigações de cancelar o plano atual do recorrido, sem incidência de multa contratual, devendo cumprir com o plano ofertado, qual seja, “Kit Família 2”, no valor ofertado. Além disso, a sentença condenou a recorrente a pagar à parte recorrida, em dobro, a quantia efetivamente cobrada a mais, mesmo após o aceite do plano ofertado a título de danos materiais, a serem apurados em eventual fase de cumprimento de sentença. Por fim, a sentença condenou a recorrente a pagar à parte recorrida a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.

Desse modo, a Recorrente pugna pela reforma da r. sentença ao afirmar que inexiste ato ilícito praticado pela recorrente. Afirma inexistir a falha na prestação do serviço, além da cobrança ser regular. Aduz a impossibilidade da repetição do indébito e a inexistência de dano moral. Subsidiariamente, requer a diminuição do valor atribuído ao dano moral.

Foi apresentada contrarrazões ao Recurso Inominado pugnando pelo desprovimento do recurso.

Passo a análise do mérito.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O recorrido relata que ao cancelar o contrato de internet com a recorrente, foi lhe oferecido um plano para juntada dos pacotes de internet e celular residencial, pelo valor de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais), contendo plano de internet e ainda 02 celulares, o que foi aceito pelo autor. Porém para surpresa do autor, em março/2024, chegou em sua residência, uma conta de telefone no valor de R$330,00 (trezentos e trinta reais), valor este não contratado pelo autor.

De início, entendo que se aplica ao caso concreto o Código de Defesa do Consumidor, pois presentes as figuras de consumidor e fornecedor (art. 3º, CDC) na relação jurídica de direito material submetida a exame

O recorrido provou minimamente o direito alegado ao colacionar nos autos inúmeras ligações de protocolo que tem o intuito de provar a suposta oferta e as condições alegadas, além disso, verifica-se que ao id 46018949, constam as informações do Kit Família 2 como “Ofertas Vivo Total”, ou seja, exatamente a oferta pleiteada pelo autor. Por outro lado, verifico que a recorrente deixou de apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido.

Aplicada a inversão do ônus probatório, na forma do art. 6º, VIII, CDC (e considerado a inversão ope legis determinada pelo art. 14, §3º, I, CDC), é de se admitir como verdadeiros os fatos alegados pelo recorrido, pelo que reconheço a falha perpetrada pela recorrente (art. 14, CDC), consubstanciada no descumprimento de oferta apresentada ao consumidor, de modo que deve ser a oferta cumprida nos termos em que apresentada a proposta ao recorrido (art. 35, I, CDC).

Comprovada a falha na prestação de serviços da recorrente, em face do não cumprimento do plano ofertado ao consumidor, impõe-se, o dever de indenizar, em dobro, os danos materiais, decorrentes do pagamento dos valores acima ofertados e contratados, nos termos do art. 42 CDC.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, entendo que também não merece reformas a r. sentença, tendo em vista as cobranças indevidas e a grave perda de tempo útil com protocolos de atendimento, denotando claro dano à esfera extrapatrimonial do recorrido, merecendo por isso adequada reparação.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Nesse sentido, entendo que o valor fixado sentença relativo à indenização por danos morais está em conformidade com outras demandas semelhantes apreciadas por essa Terceira Turma Recursal. O
quantum
arbitrado está em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como atende a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação
.

Informo que há petição do recorrente pendente de análise a que relego ao juízo de origem.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor PAULO ABIGUENEM ABIB
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)